Tribunal: TJMT
Processo: 1000108-41.2020.8.11.0030
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000108-41.2020.8.11.0030
apelante: ARNALDO CARVALHO DE SOUZA
apelado: OSMAR ALVES DE QUEIROZ
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – POSSE NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ESBULHO – CONTINUIDADE POSSESSÓRIA DO RÉU DESDE 2015 – CONTRATO FIRMADO COM A GENITORA DO AUTOR – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTOS E DESPESAS – TESTEMUNHAS QUE NÃO CORROBORAM A TESE INICIAL – PRINCÍPIOS DA SAISINE E CONTINUIDADE POSSESSÓRIA QUE NÃO SE SOBREPÕEM À REALIDADE FÁTICA COMPROVADA – LEGITIMIDADE POSSESSÓRIA DO RÉU RECONHECIDA – DISCUSSÃO SOBRE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS ALHEIA À AÇÃO POSSESSÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Comprovada a ausência de posse efetiva exercida pelo autor, herdeiro necessário, após o falecimento da genitora, e demonstrada a continuidade da posse pelo réu desde 2015, inicialmente amparada em contrato celebrado com a falecida e mantida mediante pagamentos e exploração contínua do imóvel, não há que se falar em reintegração de posse, por ausência dos requisitos legais do art. 561 do CPC.
A proteção possessória independe de domínio e exige prova inequívoca do exercício anterior da posse, sua perda por esbulho e a data do ato turbador, ônus do qual o autor não se desincumbiu.
Os princípios da saisine e da continuidade possessória não asseguram, por si sós, o direito à reintegração quando a realidade fática demonstra que o autor não manteve contato com o bem e que este já se encontrava na posse mansa, pacífica e contínua do réu.
Inviável, em sede possessória, a análise de eventual invalidade de cessões de direitos hereditários firmadas entre herdeiras e o réu, por demandar cognição incompatível com a via eleita.
Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000108-41.2020.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARNALDO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 567.983.261-53 (APELANTE), FERNANDO LUIS OLIVEIRA REI DA SILVA - CPF: 031.828.261-58 (ADVOGADO), JAIR FERNANDES DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.864.101-78 (ADVOGADO), SUELLEY MARIA CRISTINA DA COSTA MARTINS - CPF: 044.411.241-39 (ADVOGADO), OSMAR ALVES DE QUEIROZ - CPF: 498.814.779-72 (APELADO), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – POSSE NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE ESBULHO – CONTINUIDADE POSSESSÓRIA DO RÉU DESDE 2015 – CONTRATO FIRMADO COM A GENITORA DO AUTOR – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE PAGAMENTOS E DESPESAS – TESTEMUNHAS QUE NÃO CORROBORAM A TESE INICIAL – PRINCÍPIOS DA
SAISINE
E CONTINUIDADE POSSESSÓRIA QUE NÃO SE SOBREPÕEM À REALIDADE FÁTICA COMPROVADA – LEGITIMIDADE POSSESSÓRIA DO RÉU RECONHECIDA – DISCUSSÃO SOBRE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS ALHEIA À AÇÃO POSSESSÓRIA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Comprovada a ausência de posse efetiva exercida pelo autor, herdeiro necessário, após o falecimento da genitora, e demonstrada a continuidade da posse pelo réu desde 2015, inicialmente amparada em contrato celebrado com a falecida e mantida mediante pagamentos e exploração contínua do imóvel, não há que se falar em reintegração de posse, por ausência dos requisitos legais do art. 561 do CPC.

A proteção possessória independe de domínio e exige prova inequívoca do exercício anterior da posse, sua perda por esbulho e a data do ato turbador, ônus do qual o autor não se desincumbiu.

Os princípios da
saisine
e da continuidade possessória não asseguram, por si sós, o direito à reintegração quando a realidade fática demonstra que o autor não manteve contato com o bem e que este já se encontrava na posse mansa, pacífica e contínua do réu.

Inviável, em sede possessória, a análise de eventual invalidade de cessões de direitos hereditários firmadas entre herdeiras e o réu, por demandar cognição incompatível com a via eleita.

Sentença mantida. Recurso desprovido. Honorários majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000108-41.2020.8.11.0030

apelante:

ARNALDO CARVALHO DE SOUZA

apelado:

OSMAR ALVES DE QUEIROZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARNALDO CARVALHO DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, subscrita pelo Juiz de Direito
Daniel Campos Silva de Siqueira
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos, processo no 1000108-41.2020.8.11.0030, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Nas razões do apelo Id. 313526962, o apelante
Arnaldo Carvalho de Souza
sustenta, em síntese, que a presente demanda visa à reintegração de posse sobre o imóvel rural denominado Sela Dourada, com área de 5,3663 hectares.

Aduz que, após o falecimento de sua genitora em 15/11/2017, a herança foi automaticamente transmitida a ele e suas irmãs, nos termos do art. 1.784 do Código Civil, tendo passado a exercer a posse do bem herdado.

Narra que, em fevereiro de 2019, ao se dirigir à propriedade para realizar a manutenção do imóvel, deparou-se com trabalhadores rurais a serviço do recorrido cercando a área, os quais lhe informaram que o recorrido havia adquirido o imóvel das irmãs do autor, razão pela qual o impediram de acessar a localidade.

Argumenta que os documentos apresentados pelo recorrido, como contrato de arrendamento, boletim de ocorrência e comprovantes de pagamento de energia, não afastam sua posse legítima.

Defende a nulidade da cessão de direitos hereditários realizada entre o recorrido e suas irmãs, por ter sido formalizada por instrumento particular, em afronta ao disposto no art. 1.793 do Código Civil, que exige escritura pública.

Requer o reconhecimento da nulidade de pleno direito de referido instrumento, por se tratar de negócio jurídico que versa sobre bens imóveis. Alega que, mesmo que se considerasse ausente sua posse direta, ainda assim teria legitimidade para propor a ação possessória, por força da sucessão legítima e do princípio da
saisine
, cabendo ao herdeiro defender a posse transmitida pelo falecido.

Ao final, pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com a consequente procedência dos pedidos iniciais, determinando-se a reintegração de posse do imóvel rural descrito na exordial e a condenação do recorrido ao pagamento de perdas e danos, conforme requerido na inicial.

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 313526964.

Na peça Id. 313526968 foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida
Osmar Alves de Queiroz
, sustentando, em suma, que a sentença deve ser integralmente mantida. Requer a manutenção da sentença de improcedência, com a condenação do apelante nos ônus da sucumbência.

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Arnaldo Carvalho de Souza contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos, proposta em face de Osmar Alves de Queiroz, relativamente a imóvel rural localizado na zona rural de Nobres/MT, identificado como “Sítio Sela Dourada”, com área de 5,3663 hectares.

O autor alega, na exordial, que, por ser herdeiro necessário, teria sucedido à posse da genitora falecida, a qual teria exercido domínio sobre a área, sustentando ter sido surpreendido com a ocupação do bem por parte do requerido, que teria praticado esbulho ao se apossar indevidamente da propriedade herdada.

O juízo de primeiro grau, por sentença proferida de forma oral e registrada em termo de audiência, julgou improcedente a pretensão possessória, ao fundamento de que o autor não comprovou o exercício de posse sobre o imóvel, tampouco a ocorrência de esbulho, reconhecendo que o réu ostenta posse legítima sobre a área desde 2015, fundada em contrato firmado com a genitora do autor e em documentação contemporânea, a qual evidencia a continuidade da posse até os dias atuais.

A fim de melhor compreender a controvérsia, trago à colação o teor da transcrição da sentença recorrida proferida oralmente, no ponto que interessa ao deslinde:

“
(...)

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Em que pese o saneamento, verifico que a impugnação à gratuidade de justiça não foi enfrentada, razão pela qual passo a decisão referente ao tema.

Mantenho a gratuidade de justiça conferida ao autor, uma vez que o réu não foi capaz de afastar a presunção de hipossuficiência trazida pelo artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil.

Passo à análise do mérito.

Convém ressaltar que se trata de ação possessória, portanto, a propriedade é irrelevante para o deslinde do feito, conforme o artigo 557, parágrafo único, do CPC.

Assim, competia ao autor provar a sua posse, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do artigo 561 do CPC.

Contudo, não se desincumbiu do ônus que lhe foi imposto.

A prova oral produzida em juízo não foi suficiente para demonstrar que o autor exerceu a posse do imóvel pelo tempo em que o requerido impugnou e aduziu exercer a exploração do local.

Pelo contrário, nenhuma das testemunhas foi capaz de indicar que o requerente exerceu posse no local.

Cito aqui o Sr. Antônio, que, apesar de mencionar que conhecia que ele lá estava, citou situações bastante pretéritas, mencionando que, após o falecimento de sua mãe, o autor não foi mais lá visto.

No mesmo sentido, o Sr. Benjamim mencionou que hoje sequer sabe onde o autor reside e, no mesmo sentido, que, após o falecimento da mãe, não o viu mais o requerente no local.

Friso que a prova oral trazida durante a audiência de instrução e julgamento foi bastante parecida com a trazida na fase de justificação, sendo as versões bastante similares. Lá na oportunidade, também não foi suficiente para conferir a tutela sumária.

Então, é seguro afirmar que o que pretende o autor é garantir a sua posse a partir da disposição dos artigos 1.206 e 1.207 do Código Civil, uma vez que não deteve contato físico com a coisa durante o tempo em que sua genitora estava viva.

Cito aqui os dispositivos:

“Art. 1.206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres.”

“Art. 1.207. O sucessor universal continua de direito na posse do seu antecessor e ao sucessor singular é facultado unir à sua posse a do antecessor para os efeitos legais.”

Então, seria, aqui, no artigo 1.207, a primeira parte, a situação do autor, já que se trata de sucessão universal, herdeiro necessário.

Todavia, esses dispositivos não garantem de forma absoluta o direito à posse sobre a coisa, de modo a ignorar o direito de terceiros estabelecido durante a vida da
de cujus
.

Ao contrário do alegado na inicial, a posse do imóvel em questão, exercida pelo réu, não foi adquirida das irmãs do autor, mas de sua genitora, nos termos do contrato de Id. 65042941, anexado com a contestação.

Destaco que o documento foi firmado no dia 16/11/2015, e sua autenticidade, forma e conteúdo não foram impugnadas pelo autor.

Em que pese a existência do termo final em 15/11/2017, pelos demais documentos anexados é possível concluir que a posse continuou a ser exercida pelo requerido, conforme se denota do comprovante de aluguel colacionado no Id. 65043630, referente ao pagamento de fevereiro de 2019, e das contas de energia elétrica pagas por ele em anos posteriores ao término da vigência estabelecida no instrumento (Ids. 65045186, 65044470 e 65070), inclusive uma delas está em nome do autor.

Há também boletins de ocorrência que envolvem a região em disputa, em que o réu figura como vítima de um incêndio no ano de 2020 (Id. 65044458). Foi um incêndio que ocorreu a partir de um acidente automobilístico, configurando como vítima a empresa cuja titularidade é do requerido.

Além disso, o requerido juntou dois termos de cessão de direitos hereditários das irmãs do autor sobre a área em disputa, conforme se verifica nos Ids. 65046263, final 67, 69 e 74.

Ressalto que não se presume a validade ou possibilidade de as herdeiras transmitirem esses direitos ao requerido, pois há documento em sentido inverso juntado pelo autor (Id. 14865632).

Mas analisar a legalidade desses documentos extrapolaria a matéria posta em juízo.

Em outras palavras, eu não reconheço a legitimidade, a possibilidade de realização desse negócio.

Entretanto, eles são suficientes para demonstrar que o réu ali exercia a posse sobre a coisa, já que os inúmeros documentos anexados e supracitados afastam qualquer dúvida de que o requerido era quem estava em contato físico com a propriedade rural, de modo a explorá-la.

A possibilidade ou não de as irmãs do autor firmarem esses documentos será apurada em ação própria, caso haja interesse, mas não afasta a situação descrita na contestação de que o réu está em contato físico com a coisa, há pelo menos uma década. Desde 2015, o contrato firmado entre ele e a genitora do autor (Id. 65042941), que o autor não se desincumbiu de demonstrar que houve, desde essa época, a interrupção da posse do réu ou o início do exercício de sua posse.

Quanto à litigância de má-fé, afasto, não identifico qualquer conduta dolosa por parte do autor. Mesmo não sendo acolhidos os seus pedidos, encontravam subsídios nos artigos 1.206 e 1.207 do Código Civil, que não foram aplicados pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, quais sejam, o contrato de cessão de posse realizada pela genitora do autor ao requerido.

Diante disso, julgo improcedentes os pedidos na inicial, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, os últimos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, suspendo sua exigibilidade devido à gratuidade de justiça, com base no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Em caso de eventual interposição de recurso, intime-se a parte contrária para apresentação de contrarrazões. Após, certifique-se a tempestividade das peças e remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, independentemente de juízo de admissibilidade, nos termos do artigo 1.010, §3o, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquive-se o presente feito com as baixas necessárias.
As partes ficam intimadas da sentença.

Nobres, 26 de junho de 2025.

(...)
”

Pois bem.

A insurgência recursal do autor, embora articulada com diversos fundamentos jurídicos, não merece prosperar, pois não encontra respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, tampouco nos preceitos legais que regem a matéria possessória.

A ação proposta é de natureza possessória, regida pelos artigos 554 e seguintes do Código de Processo Civil, o que impõe a observância estrita aos pressupostos objetivos do art. 561 do mesmo diploma.

Nesta senda, em sede de reintegração de posse, é ônus do autor comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, sendo irrelevante, nesse contexto, a discussão acerca da propriedade do bem ou eventual vício formal nos instrumentos de cessão de direitos hereditários juntados pelo requerido, pois a proteção possessória é conferida independentemente do domínio.

Neste tear, depreende-se que a sentença não apenas corretamente delimitou a matéria controvertida, como também promoveu criterioso exame do conjunto probatório, em especial da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, sendo que, a despeito da tese do autor de que teria exercido a posse por sucessão hereditária, a realidade probatória dos autos demonstra que tal posse jamais se consolidou de forma concreta e efetiva.

Outrossim, as testemunhas arroladas pelo autor não confirmaram, em juízo, qualquer exercício de posse direta por parte do requerente após o falecimento da mãe.

O Sr. Antônio mencionou conhecer o autor, mas afirmou não tê-lo visto mais no local após o óbito da genitora.

O mesmo se deu com o depoimento do Sr. Benjamim, que sequer soube precisar o atual paradeiro do autor, tampouco presenciou atos de posse praticados por este no período posterior à abertura da sucessão.

Ambos os relatos são compatíveis com a versão apresentada pelo réu, segundo a qual a posse da área sempre foi exercida por ele, de forma contínua desde o ano de 2015.

De outra feita, o argumento do autor, fundado nos artigos 1.206 e 1.207 do Código Civil, de que teria sucedido à posse da mãe falecida, não se sustenta diante das circunstâncias concretas do caso.

Com efeito, em que pese tais dispositivos prevejam a transmissão da posse ao herdeiro universal com os mesmos caracteres, tal presunção depende da existência de posse efetivamente exercida pela autora da herança à época da morte, e da demonstração de que essa posse foi, de fato, continuada pelo herdeiro.

No caso em apreço, o que se depreende dos autos é que a posse do imóvel rural, à época do falecimento da mãe do autor, já se encontrava transmitida ao réu por meio de contrato firmado em 16/11/2015.

Ainda que referido contrato de arrendamento previsse como termo final a data de 15/11/2017, os elementos documentais acostados à contestação demonstram, de modo inequívoco, que a posse do requerido perdurou além daquele marco, sem solução de continuidade.

Prova disso é o recibo de pagamento de aluguel datado de fevereiro de 2019, em favor de uma das herdeiras, além de contas de energia elétrica relativas ao imóvel, pagas pelo réu mesmo estando a titularidade em nome do próprio autor, fatos que corroboram o
animus possidendi
do recorrido, evidenciando sua permanência no bem e afastam qualquer presunção de descontinuidade da posse.

Outrossim, o boletim de ocorrência lavrado em 2020, onde o réu figura como vítima de incêndio ocorrido no local, igualmente reforça a narrativa de que é ele quem, de fato, exerce posse sobre o imóvel, mesmo porque se trata de ocorrência vinculada diretamente ao uso da propriedade, no caso, envolvendo uma empresa controlada pelo próprio réu.

De outra feita, o autor, por sua vez, não apresentou um único documento contemporâneo ao óbito da genitora que comprovasse sua posse direta ou indireta do bem.

Tampouco se desincumbiu de demonstrar qualquer ato de turbação ou esbulho praticado pelo réu, limitando-se a alegações genéricas quanto à herança e à nulidade das cessões de direitos hereditários firmadas com suas irmãs.

De fato, ainda que se reconhecesse, em tese, a irregularidade desses instrumentos, tal análise
não é cabível na via possessória
, por demandar dilação probatória e incursão no mérito sucessório, o que escapa à cognição desta ação, voltada exclusivamente à verificação da situação de fato relacionada à posse.

Desta feita, como corretamente advertido na sentença, não cabe ao juízo possessório deliberar sobre a validade de cessões de quinhões hereditários, nem sobre a regularidade da partilha extrajudicial, frisando-se que essas questões deverão, se for o caso, ser discutidas em ação própria, de natureza declaratória ou reivindicatória, isso porque o que se apura aqui é, tão somente, quem exerce a posse de fato sobre o imóvel e se essa posse foi perturbada ou esbulhada. E a resposta, extraída dos próprios elementos constantes dos autos, é clara: quem efetivamente exerce a posse sobre o bem, há cerca de uma década, é o requerido.

De outra feita, as contrarrazões apresentadas por Osmar Alves de Queiroz reforçam esse entendimento, ao destacar que o réu ingressou na posse do imóvel com anuência da genitora do autor, em 2015, mediante acordo verbal posteriormente formalizado, e que essa relação se estendeu com pagamento de alugueres a outra herdeira após o falecimento da matriarca. Argumenta-se, com propriedade, que o autor jamais contestou esses pagamentos nem o contrato originário, revelando, com isso, a ausência de
animus
de retomada da posse durante todo o período anterior ao ajuizamento da demanda.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, conforme se observa dos seguintes arestos:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE POSSE NO MOMENTO DO SUPOSTO ESBULHO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos interditos possessórios, mormente o de reintegração de posse, impõe-se ao autor da demanda a produção da prova do efetivo exercício da sua posse sobre o imóvel no momento do esbulho, sendo impossibilitada, no caso, a incursão relacionada à propriedade, a ser dirimida por meio próprio. Se não existem nos autos provas satisfatórias neste sentido, não se há falar em direito à reintegração
.”
(TJ-MT - AC: 10001769720218110048, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA
–
AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR
–
REQUISITOS DO ART.
561
DO
CPC
NÃO PREENCHIDOS
– POSSSE SUSTENTADA COM BASE EM TÍTULO DE PROPRIEDADE – IRRELEVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 - Em procedimento judicial de reintegração de posse de imóvel, compete ao Autor provar, de forma inequívoca, a posse anterior, o esbulho, sua data e a perda da posse, a teor do disposto no art.
561
do
Código de Processo Civil
. 2 -
Na hipótese, inexiste demonstração da posse anteriormente exercida pela parte autora sobre o imóvel objeto do litígio.
3 - A posse da parte demandada está comprovada pela prova oral, razão pela qual a improcedência da pretensão de reintegração de posse é medida que se impõe. Recurso conhecido e provido”
(N.U
0001465-71.2004.8.11.0018
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LOTE URBANO – COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE – EXERCÍCIO POSSESSÓRIO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO
561
DO
CPC
– RECURSO NÃO PROVIDO. Julga-se improcedente a Ação de Reintegração de Posse se o autor não comprova o esbulho praticado pelo réu nem sua posse ilegítima.”
(N.U
1035058-48.2017.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022)

Por fim, ao contrário do que afirma o apelante, a sentença não desprezou os princípios da
saisine
e da continuidade possessória, tendo expressamente consignado que tais institutos, embora juridicamente válidos,
não se sobrepõem à realidade fática consolidada
, destacando-se que a presunção legal de transmissão da posse ao herdeiro não é absoluta, e pode ser elidida por prova em sentido contrário, como ocorreu no presente caso.

Diante de todo o exposto, revela-se incensurável a sentença recorrida, que enfrentou com rigor técnico e clareza todos os pontos relevantes da controvérsia, analisando as provas produzidas de forma objetiva, isenta e juridicamente consistente.

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na sentença recorrida e acima exposta, as quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento), com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026